Tribunal: TJBA
Processo: 8002533-07.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002533-07.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO LIMA SALDANHA LEMOS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRINHA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de auxiliar administrativo da rede pública municipal de ensino, contra sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento cumulativo de adicional por tempo de serviço na modalidade quinquênio com o anuênio já percebido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio (Lei Municipal nº 690/2006) e quinquênio (Lei Municipal nº 749/2007), ambos do Município de Serrinha, ou se tal acumulação configura duplicidade remuneratória vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei Municipal nº 690/2006 concede adicional de 1% por ano de efetivo exercício no serviço público municipal, até o limite de 35 anuênios, enquanto o art. 28, I, da Lei Municipal nº 749/2007 prevê gratificação adicional de 5% a cada cinco anos de efetivo exercício, até o limite de 30%. 4. Embora instituídas por diplomas distintos, ambas as vantagens possuem o mesmo fato gerador: o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, diferenciando-se apenas quanto à periodicidade e ao percentual aplicado. 5. O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda a acumulação de acréscimos pecuniários com fundamento idêntico, impedindo que o mesmo fato gerador produza vantagens remuneratórias cumulativas sob diferentes denominações. A vedação constitucional não se restringe ao chamado efeito cascata, mas alcança também a superposição de parcelas baseadas no mesmo suporte fático. 6. Comprovado nos autos que o autor já percebe regularmente o adicional por tempo de serviço na modalidade anuênio, é indevida a implementação cumulativa do quinquênio, sob pena de duplicidade remuneratória pelo mesmo fundamento temporal. 7. A jurisprudência deste Tribunal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de cumulação das referidas vantagens no âmbito do Município de Serrinha, por identidade de fato gerador e afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É vedada a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio quando ambos possuem como fato gerador o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal. A existência de previsões legais distintas não afasta a identidade jurídica das vantagens nem autoriza sua percepção cumulativa.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 690/2006, art. 86; Lei Municipal nº 749/2007, art. 28; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 01.09.2025; TJBA, Apelação nº 8001896-56.2023.8.05.0248, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 03.12.2025; TJBA, Apelação nº 8001682-65.2023.8.05.0248, Rel. Desª. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 17.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002533-07.2023.8.05.0248
, em que figuram como apelante FABIO LIMA SALDANHA LEMOS e como apelado MUNICÍPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.